Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-57.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Estupro de vulnerável. Ameaça e Perseguição. Provas. Nexo de dependência. Pena. Conversão do julgamento em diligência.
1 - Não se admite a conversão do julgamento em diligência se a prova pretendida com diligência era ônus da defesa, sobretudo em crimes sexuais, em que se busca evitar a revitimização, o que pode ocorrer caso a instrução seja reaberta.
2 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu praticou atos libidinosos com ela, diversas vezes, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
3 - Havendo nexo de dependência entre as condutas, devem os crimes de ameaça e perseguição ser absorvidos pelo crime de estupro de vulnerável.
4 - O fato de a vítima ser criança é elementar do crime de estupro de vulnerável e não justifica a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, com exceção de se tratar de criança de tenra idade, o que não é o caso.
5 - Apelação provida em parte.